Tribunal: STF
Processo: ARE 1528323
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que inadmitiu embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do STF.



    2. A parte agravante sustenta haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do contido no acórdão proferido no ARE 1.405.467 ED, Rel. Min. Flávio Dino, com o fim de afastar a incidência da Súmula 636/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato atacado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o recurso interno impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 



    5. A parte agravante não atacou os fundamentos da decisão impugnada, no que inexistente irresignação quanto à inviabilidade dos embargos de divergência embasada na ausência, no acórdão embargado, de pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do extraordinário.



    6. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.